Tribunal: TJSP
Processo: 0004332-10.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004332-10.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAMONE ALVES
RIBEIRO DE RAMOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM provimento ao recurso ministerial para
reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculos e corrigir a dosimetria da pena,
sem reflexos na reprimenda final. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 2 -
Apelação n. 0004332-10.2018.8.26.0477
Apelante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelado: Ramone Alves Ribeiro de Ramos
Comarca: Praia Grande 1a Vara Criminal
EMENTA: Furto qualificado. Rompimento de
obstáculo. Ausência de vestígios dado o
reparo
das
portas
danificadas.
Impossibilidade da realização de perícia.
Possibilidade de produção de prova por
outros meios. Precedentes do STJ e do STF.
Prova oral unânime do arrombamento, ratificada pela confissão do réu. Reconhecimento da qualificadora, sem
reflexos na pena final. Apelo da acusação
provido.
VOTO N. 45.162
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 335/338)
interposto contra a r. sentença (fls. 327/329) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 3 -
impor a Ramone Alves Ribeiro de Ramos as penas de 1
ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, substituída
a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e por outra multa de 7 diárias,
por conta de violar o disposto no art. 155, § 4o, IV
c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal.
Reclama
a
acusação
o
reconhecimento
da
qualificadora de rompimento de obstáculos e, com
consequente aumento da pena base pela presença da
segunda qualificadora.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo
desprovimento (fls. 357/362 e 371/374).
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 4 -
-1-
Consta dos autos que o apelado Ramone, juntamente
com os corréus Diego, Matheus e Iury (autos
desmembrados, concedida a suspensão do processo aos
demais acusados), supostamente ingressaram no imóvel
pertencente à vítima Juvenal mediante arrombamento da
porta da cozinha e de lá subtraíram diversos objetos
descritos
na
denúncia.
Os
policiais
militares
flagraram os furtadores deixando o local na posse dos
bens subtraídos. Neste momento, a vítima chegava da
praia e reconheceu os objetos como sendo de sua
propriedade.
-2-
O pedido ministerial discute o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 5 -
qualificadora de rompimento de obstáculo.
Não foi possível a realização de perícia para
comprovar o arrombamento porque a vítima mandou
consertar a porta danificada e, por tal motivo, ante a
ausência de vestígios, a sentença afastou a qualificadora.
Pretende a acusação, dada a ausência de vestígios,
que a prova pericial seja suprida pela prova oral.
E com razão. O E. STJ já se manifestou no sentido
de que quando desaparecem os vestígios do arrombamento
pelo reparo da porta danificada, há possibilidade de
comprovação por meio de outras provas, inclusive
testemunhal. Neste sentido, HC 462137/SP, 5a T., rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 6 -
Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 08.04.2019; AgRg no REsp
1838301/RS, 5a T., rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 22.11.2019. O mesmo entendimento é
compartilhado pelo C. STF, cf. decisão monocrática no
RHC 141626/SC, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 06.10.2017.
No caso dos autos, o rompimento do obstáculo
(porta da cozinha) veio descrito pelos depoimentos dos
policiais Jonas e Valdinei em juízo e ratificado pela
confissão judicial do apelado. A vítima Juvenal,
ouvida apenas na fase inquisitorial, também descreveu
o arrombamento da grade e da porta dos fundos.
Então, o reconhecimento do rompimento de obstáculo
se impõe, dada a unanimidade de provas de sua
ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 7 -
Fica, portanto, condenado o apelado como incurso
no art. 155, § 4o, inc. I e IV do Cód. Penal.
Quanto
às
penas,
a
presença
da
segunda
qualificadora é circunstância negativa que incide na
primeira fase da dosimetria. Então, deve ser a pena
base, fixada na sentença no piso legal, ser majorada
em
1/6
dado
o
reconhecimento
da
circunstância
desfavorável ao réu, atingindo-se 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, dada a incidência da atenuante de
confissão, retorna-se a reprimenda ao piso legal.
Na terceira fase, mantém-se a redução da pena pelo
conatus na forma aplicada na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 8 -
Então, mantém-se a pena no montante estabelecido
na sentença, inclusive com as substituições efetuadas.
-3-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na
esteira de precedentes do e. STJ.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal,
as penas restritivas de direitos só podem ser
executadas após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004332-10.2018.8.26.0477
- 9 -
Nesse sentido é o entendimento do STJ, com base na
ausência de manifestação do Pretório Excelso acerca do
tema, cf. ERESp 1.619.087/SC, rel. Min. Paulo Mussi,
DJe 24.8.2017.
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso ministerial para reconhecer a qualificadora de
rompimento de obstáculos e corrigir a dosimetria da
pena, sem reflexos na reprimenda final.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator